Tribunal: CARF
Processo: 13851.901006/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13851.901006/2013­50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.688 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
CLAUDENICIO RODRIGUES BARROSO ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
A compensação de créditos requer a sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 02­
62.027, da 2a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901006/2013-50
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou pedido de compensação ­
DCOMP n° 35050.37466.250413.1.3.04­6567.
A ora recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando:
­ que a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o DD;
­ que a autoridade administrativa quedou­se inerte na análise de qualquer
situação que legitima o crédito postulado;
­ que o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria
e deve ser observada pela autoridade julgadora;
­ que a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os
princípios da legalidade, motivação e observância das formalidades;
­ que a autoridade não se deu nem sequer ao trabalho de motivar seu
despacho;
­ que se torna evidente que a não homologação desta compensação ocorreu
por uma questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem
sequer foi apreciado;
­ que a autoridade administrativa limitou­se a verificar se o pagamento
realizado estava disponível em seus sistemas;
­ que diversas situações que acarretariam na restituição do valor recolhido,
seja pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na
apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir
valores da base de cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN 1.300/2012;
­ que a autoridade administrativa furtou­se em analisar qualquer das
possibilidades que ensejaria a restituição postulada;
­ que simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos
da suposta indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não
oferecer os elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a
prova da existência deste crédito;
­ que houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer
intimou a empresa a prestar os esclarecimentos necessários;
­ em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração
está obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e
comprovar o alegado, sempre que lhe restar dúvidas;
­ que ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito
alegado, já que nem a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento,
tampouco a impugnante;
­ há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas, para
o momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede­se que seja determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, que seja acatada a preliminar de nulidade, que sejam promovidas
as diligências necessárias à comprovação do crédito, que este seja reconhecido e que
a compensação seja homologada.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901006/2013­50
Acórdão n.o 1001­001.688
S1­C0T1
Fl. 3

3
A DRJ, em seu voto, alega ser incabível o pedido posterior de prova e
diligência com base nos artigos 15 e 16, do Decreto 70.235/72.
Quanto à arguição de nulidade, em apertada síntese, sustenta que o Despacho
Decisório não é nulo porque foi emitido por autoridade competente e sem cercear o direito de
defesa (art. 59, do Decreto 7.235/72).
Quanto ao mérito, aduz que o crédito utilizado foi anteriormente vinculado
em DCTF, pelo próprio sujeito passivo e, ainda que:
A DCTF tem a natureza jurídica de confissão de dívida e é instrumento hábil e
suficiente para a exigência do débito nela confessado. A declaração presume­se
verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art. 368). A declaração
válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o sujeito
passivo e em favor do fisco. Assim, para contestar o fundamento do despacho
decisório, cabe ao recorrente demonstrar erro ou a falsidade de sua DCTF. Se não o
fizer, o motivo do indeferimento permanece.
O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento contábil ou fiscal que
demonstrasse suas afirmações genéricas. Ele alega que há situações que podem dar
ensejo à restituição, como a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo que são
autorizadas. Contudo, não prova nenhuma situação concreta que o favoreça e que
não tenha sido considerada na apuração do débito confessado em DCTF.
A apuração do tributo é consolidada na Declaração de Informações
Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração,
apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior.
...
Ainda que o DARF utilizado constituísse pagamento indevido, não seria
suficiente para fazer frente a tantas compensações com ele pretendidas. O mesmo
DARF, no valor de R$12.807,69, foi utilizado em 39 PER/DCOMP para compensar
débitos que somam R$288.415,37 (descrição na fl. 45).
Cientificada em 13/04/2015 (fl 50), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/04/2015 (fl 52).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que:
· o direito à ampla defesa é um direito constitucional, art 5°, inciso LV,
da Constituição Federal ­ CF;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
· que a forma sintética com que foi tratado o seu direito implica em
nulidade do Despacho Decisório;
· menciona que o art. 65, da IN RFB 900/2008 dispõe que a autoridade
pode condicionar o reconhecimento à compensação (dentre outros) à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito;
· observa­se que, no voto, é admitida a necessidade de comprovação;
· reconhece ser ônus do contribuinte demonstrar a existência do crédito
e que:
Devemos deixar claro que, sim, é ônus do contribuinte demonstrar a
existência do crédito, quando o Fisco detectar inconsistências nos pedidos de
compensação/restituição. Agora, se a própria Receita Federal estipula, no art. 65 da
IN 900/2008, momento oportuno para a comprovação do crédito, qual seja, o da
intimação por inconsistências nas informações do pedido de
compensação/restituição, por que negar tal oportunidade ao contribuinte? Isto é, por
que não dar oportunidade para o contribuinte provar o crédito antes da emissão do
despacho decisório? Em nome da celeridade da Fiscalização?
Ora, nobres Conselheiros, todos sabemos da gama de obrigações do
contribuinte para com o Fisco, e das facilidades que este ultimo tem em termos de
fiscalização e cruzamento de dados, tudo em prol da cobrança tributária. Não pode,
portanto, o Fisco também passar por cima de suas próprias estipulações em prol do
mesmo fim. Portanto, se a própria Secretaria da Receita Federal determinou que a
oportunidade para provar o crédito, quando verificadas inconsistências nas
informações prestadas no pedido de compensação/restituição, é antes da emissão do
despacho decisório, não há porque a Administração Pública forçar o contribuinte à
fazê­lo em momento posterior.
Conclui arguindo a nulidade de todo Procedimento Administrativo Fiscal n°
13851.901006/2013­50.
Como claramente aduzido pela DRJ, o despacho decisório não incorreu em
quaisquer das situações definidas no artigo 59, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
De fato, de acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ainda, de acordo com o que dispõe o artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.901006/2013­50
Acórdão n.o 1001­001.688
S1­C0T1
Fl. 4

5
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
O despacho decisório foi emitido levando em consideração as informações
prestadas pela própria recorrente. Se não houver nenhuma inconsistência, o sistema homologa
automaticamente a compensação.
A ora recorrente não fez nenhum esforço em apresentar provas ou mesmo
argumentos convincentes que pudessem ser analisados por este CARF limitando­se a tecer
comentários de caráter genérico, apesar, como ela própria reconhece. a DRJ ter mencionado a
ausência de provas.
Por outro lado, de acordo com o que dispõe o artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu na MESMA linha acima:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Mesmo assim, este CARF tem se orientado pela aceitação de provas mesmo
após a decisão da primeira instância, levando em conta o princípio da verdade material que
norteia o PAF, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Administrativo, ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
verdade material.
Apesar disso, a recorrente nenhuma prova trouxe aos autos, limitando­se, em
seu recurso, a comentários vazios, desprovidos de alguma solidez probante.
Consoante o que dispõe o artigo 170, do código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento
ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital